Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO (PERDA PARCIAL). COBERTURA. INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR PRINCIPAL. ALTERAÇÃO DO RISCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, resta incontroverso que o veículo do autor sofreu avarias em decorrência de acidente de trânsito, quando foi conduzido pelo filho do autor. Contudo, a seguradora ré recusou-se a cumprir a cobertura securitária, sob a alegação de “declaração falsa” acerca do condutor principal no preenchimento da proposta.
2. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
3. Além disso, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).
4. A controvérsia reside em determinar se a declaração do filho do segurado, de que era o condutor habitual do veículo, é suficiente para eximir a seguradora do dever de indenizar o sinistro.
5. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se, de uma simples leitura da “Especificação da apólice”, que integra o contrato firmado entre as partes, que o nome do autor consta no campo segurado, tendo sido consignado que ele (segurado) não era o “principal condutor do veículo” (16092247 - Págs. 2 a 3).
6. Destaca-se que consta da referida “Especificação da Apólice” o seguinte questionamento: “Não considerando a (s) pessoa (s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?”, para o qual foi dada a seguinte resposta: “Sim, apenas e somente para condutores do sexo masculino” (16092247 - Pág. 3).
7. Assim, resta indene de dúvida que o veículo segurado seria conduzido, também, por pessoa entre 18 e 25 anos e do sexo masculino, situação em que se enquadra o filho do demandante, e que, por certo, foi ou deveria ter sido levada em conta quando da avaliação do risco para o cálculo do valor do prêmio.
8. Revelam-se inconsistentes, portanto, os argumentos do recorrido, no sentido da quebra de perfil e de informações inverídicas, para negar a cobertura, sobretudo por não ter sido comprovada a má-fé no preenchimento das informações do questionário.
9. Caberia ao réu demonstrar de forma determinante a violação do contrato pelo autor, contudo, na espécie, não logrou êxito em fazê-lo. (art. 373, II, CPC). Nesse sentido: Acórdão 1117090, 07037095520188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018.
10. Desta feita, uma vez que não restou comprovado qualquer circunstância legal ou contratual a justificar a negativa da cobertura securitária pelo recorrido, faz jus o autor ao recebimento da quantia necessária ao conserto do veículo segurado (orçamentos ID 16092248 e ID 16092249 não impugnados pela parte adversa).
11. Outrossim, o autor comprova que suportou um gasto de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) com a reparação de danos materiais a terceiros, em razão do acidente, razão pela qual o respectivo valor deve ser ressarcido (ID 16092243, ID 16092244 e ID 16092251 – Páginas 16 a 18- documentos também não impugnados pelo réu).
12. Noutro giro, no que tange aos danos morais, malgrado configurada falha na prestação do serviço, esta atitude, por si só, não autoriza a indenização a título de danos morais, de sorte que não houve violação aos direitos da personalidade. No caso dos autos, a situação vivenciada pelo recorrente configura mero descumprimento contratual não sendo capaz, neste passo, de avocar para o réu o dever de indenizar.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré no pagamento da quantia de R$ 20.886,23 (vinte mil, oitocentos e oitenta seis reais e vinte e três centavos), a título de reparação material, corrigida monetariamente desde a ocorrência do sinistro e acrescida de juros legais a partir da citação e restituir ao autor o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.